Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-48.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-48.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MARIANA MESQUITA MARTINS SEABRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE IPIAÚ. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. PARCELAS PRESUMIDAMENTE DEVIDAS. PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação ajuizada em 28/04/2021, antes do decurso do prazo de cinco anos a contar do término do período aquisitivo (13/09/2017).

2.

Município não comprovou a alegação de pagamento da verba. Ficha financeira demonstra quitação do 1/3 de férias apenas em setembro/2018, inexistindo registros no ano de 2017.

3. Impacto orçamentário e princípios da Administração Pública não afastam direito constitucionalmente assegurado. Ausência de ingerência indevida do Judiciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n.
8000313-48.2021.8.05.0105
,

da Comarca de IPIAÚ, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como
Apelada
MARIANA MESQUITA MARTINS SEABRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira Da Silva

Relator substituto